Tribunal: STF
Processo: AO 2620
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação autuada como ação originária, com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada por Alcir Gursen de miranda em face do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com fundamento nos seguintes fatos e argumentos jurídicos: 
a) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF, este Colendo Supremo Tribunal concluiu que “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (STF. Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 15.3.2021);
b) o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000, optou por maioria, aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao Desembargador, sem a comprovação de que sua atuação jurisdicional nos feitos ocorreu para beneficiar o Governo do Estado ou grupo político.;
c) a sanção imposta ao magistrado, é construída com base em conjecturas, sem qualquer correspondência em instrumento probatório real que comprove que ele tenha solicitado, exigido ou participado de qualquer negociata que envolva decisões judiciais, nem tampouco de quebra do dever de imparcialidade;
d)  as imputações 1, 3 e 4 previstas na Portaria nº 14 – PAD, de 2013 – CNJ, referem-se ao exame de matéria eminentemente jurisdicional, protegidos pela imunidade funcional, na forma do artigo 41, da LOMAN, tendo sido praticados de acordo com convicção jurídica do Desembargador e confirmados pelo TSE;
e)  apesar de a mencionada Portaria haver indicado quatro condutas bem definidas a serem apuradas, o CNJ colocou todas no mesmo “balaio” ao argumento de que “não se pode conceber o fracionamento para análise isolada, pois tal postura esvaziaria por completo a possibilidade de responsabilização por condutas que somente são compreendidas pela análise contextualizada”, ignorando que o Desembargador deve responder por cada fato ocorrido e não pelo liame existente entre as condutas que serve para eleger a hipótese de conexão;
f) no tocante à nomeação das filhas para exercer cargos políticos em comissão pelos Chefes do Poder Executivo e do Legislativo, nada há de nepotismo para os cargos de livre nomeação e exoneração;
g) verifica-se a incompetência do CNJ para apurar diretamente supostas condutas praticadas pelo autor, constitucionalmente atribuída à Corregedoria-Geral Eleitoral no TSE;
h) a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe cabendo exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade das decisões, conforme se verifica do trecho do voto divergente proferido pelo Conselheiro Carlos Levenhagen;
         i)  deve ser revista a decisão do CNJ ante a impossibilidade de sua atuação no controle jurisdicional de atos de cunho decisório proferidos por desembargador competente nos autos de ações judiciais, porque extrapola os limites das atribuições conferidas constitucionalmente para o controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da Constituição da República);
         j) a suposta infração disciplinar praticada pelo desembargador ao argumento de violação ao dever de imparcialidade na Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000, repousa apenas no depoimento do Juiz Federal Leandro Saon da Conceição Bianco que “ouviu dizer” que haveria uma manobra no processo em questão;
        k) o CNJ não comprovou nenhuma decisão contrária a ordem de instâncias superiores, nem a existência de íntima amizade entre o autor, o governador e partidos políticos e, por outro lado, o fato do autor e sua esposa moverem a ação ordinária nº 010.05.124529-7, contra o Estado de Roraima, a qual fora julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito à indenização por dano moral e o TJ/RR haver elevado o valor, em nada evidência o interesse pessoal do Desembargador na Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000;
        l) a aludida portaria não traz os fatos provenientes da Ação Ordinária nº 010.05.124529-7 que, em tese, violariam os deveres funcionais, sendo defeso ao CNJ decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado ao autor oportunidade de se manifestar (art. 6º, CPC);
         m) quanto ao segundo fato de nepotismo cruzado ao argumento de nomeação das filhas Essayra Gursen, por 3 meses, ao cargo de Assistente Especial da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e Themis Gursen, por 10 meses, ao cargo de Auxiliar do Grupo Técnico Especializado de Estudo das Áreas Indígenas, não merecem melhor sorte, seja porque tais nomeações não configuram quaisquer ilícitos, pois não foi o autor quem as nomeou, seja porque não há qualquer vedação legal, vez que o desembargador não nomeou em seu gabinete nenhuma pessoa de forma recíproca ligada ao Governo ou à Assembleia de Roraima;
        n) o CNJ reconheceu que “não há, em nenhum dos assentos normativos citados, qualquer distinção entre o Corregedor titular e aquele que exerce o cargo em substituição, não se podendo inferir que, pelo só fato de ter realizado inspeções antes mesmo de assumir o cargo de Corregedor-Regional Eleitoral, o desembargador Alcir Gursen de Miranda tenha incorrido em qualquer falta funcional”;
        o) por fim, o CNJ imputa ao Desembargador conduta inadequada no julgamento do Mandado de Segurança nº 000011000883-6, ao argumento de que teria suprimido propositalmente trechos de ementas jurisprudenciais nas decisões que proferiu visando alterar o entendimento que deveria ser dado a tais excertos, mas neste caso também nada há de ilegal;
        p) a sanção de aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aplicada, por maioria, do CNJ, mostra-se exacerbada para o alcance das finalidades preventiva e corretiva da pena, violando o art. 42 da LOMAN e o art. 3º da Resolução CNJ n. 135/2013, que apresentam ordem de gradação das penas aplicáveis e, apesar de vedando advertência e censura aos Desembargadores, violando-se o princípio da proporcionalidade;
        q) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, quais sejam, a probabilidade do direito, pois a inicial está devidamente instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e comprovados com base em teses já firmadas pelo STF e pelo TSE reveladoras da exorbitância das atribuições do CNJ e da desproporcionalidade da aposentadoria aplicada, bem como o perigo da demora, devido à redução remuneratória verificada no caso.
        Liminarmente, requereu: 

“[...] presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória e inexistindo qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requer com fundamento nos artigos 299 e 311, inciso II, do CPC, antecipação de tutela da evidência, inaudita altera parte, para suspender o cumprimento do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000, juntado em inteiro teor anexo, até a apreciação definitiva do mérito desta ação pelo Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, expedição de ofício ao CNJ e ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima comunicando a decisão liminar, para cumprimento imediato, com efeito in status quo ante, com retorno imediato do Magistrado Requerente à sua atividade jurisdicional de Desembargador”
No mérito, requereu o seguinte:

“(...) a reintegração do Magistrado Requerente no seu cargo de Desembargador, com efeito in status quo ante, determinando ao Tribunal de Justiça de Roraima pagar todos os subsídios em atraso, incluindo as respectivas vantagens a que faz jus, desde da aplicação da pena”.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em razão do MS nº 34.685/RR.
Ato contínuo, não concedi a liminar requerida, uma vez que não identifiquei a plausibilidade jurídica da tese apresentada pelo autor da ação.
Naquela oportunidade, ressaltei que, as questões relativas à incompetência do CNJ e também da suposta impossibilidade de exercer o controle de atos de conteúdo jurisdicional já haviam sido devidamente apreciadas quando do julgamento do MS nº 34.685/RR, cuja ementa reproduzo abaixo:

“Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação plenária em reclamação disciplinar autônoma em face de magistrados no CNJ. Atribuição correicional originária e autônoma do Conselho. Precedentes. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo interno não provido.
1. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, no caso, decorreu do exercício de competência correicional originária, não revisional. Inaplicável, assim, o parâmetro temporal inserto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal (rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano).
2. Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação tomada pelo Plenário do CNJ em reclamação disciplinar autônoma formulada perante a Corregedoria Nacional de Justiça pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria Eleitoral de Roraima em desfavor do desembargador.
3. O STF assentou que o CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, não se tratando de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas sim de competência concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do CNJ no caso dos autos.
4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar. Para se chegar a conclusão diversa da que obteve o mencionado Conselho, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes.
5. Inexistência de vícios no procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em face do magistrado.
6. A gravo interno não provido.” (grifei).

Nesse sentido, ressaltei que tais questões estão protegidas pelo manto da coisa julgada.
No tocante à ausência de provas para a condenação do requerente e da desproporcionalidade das penas, ponderei que havia a necessidade de análise pormenorizada dos fatos apresentados e seu cotejo com as razões que levaram o Conselho Nacional de Justiça a decidir pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória.
Outrossim, ressaltei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”, conforme depreende-se do julgado na AO nº 1789, da relatoria do Min. Roberto Barroso.
Por fim, também não vislumbrei presente o requisito do perigo da demora, tendo em vista que a decisão do Conselho Nacional de Justiça foi lançada no final de 2016 e a presente ação foi ajuizada quase 5 (cinco) anos depois. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do CNJ, verifiquei, ademais, que o Processo Administrativo Disciplinar encontra-se arquivado definitivamente.
Devidamente apreciado e negado o pedido de liminar, foi apresentada contestação pela Advocacia-Geral da União, em que aduziu o seguinte:
a) impugnou o valor causa, tendo em conta o fato de o autor haver atribuído o valor de R$ 1.000,00 que, segundo afirma, não compreende o proveito econômico que o autor pretende obter; e 
b) suscitou a formação da coisa julgada sobre objeto desta ação, ante o julgamento dos mesmos fatos nos autos do MS 34.685/DF;
c) aduziu caber ao CNJ o exame do dever de imparcialidade do magistrado sem que isso importe controle de ato jurisdicional, bem como a análise das condutas atribuídas ao autor praticadas no âmbito da Justiça Eleitoral, pois os casos em discussão nos autos não repercutem diretamente nas eleições; 
d) há provas robustas nos autos para sustentar a aplicação da penalidade imposta ao magistrado e que, para dissentir da conclusão a que chegou o CNJ, seria necessário revisão profunda dessas provas, o que contraria o entendimento do STF, no sentido da impossibilidade de a Corte Suprema adentrar no exame de mérito da atuação correcional; e 
e) afirmou, ainda, que a penalidade imposta encontra amparo na gravidade dos fatos imputados ao autor, sem configurar ofensa ao princípio da proporcionalidade, e que inexistiu afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois oportunizada ao autor a apresentação de considerações sobre todos os elementos constantes dos autos. 
Em réplica, o autor sustentou, em síntese, a ausência de impugnação específica dos fatos, teceu considerações sobre o valor atribuído à causa, aduziu inexistência de coisa julgada, ressaltou a necessidade de controle dos atos jurisdicionais, ressaltou que haveria usurpação de competência do TSE, a ausência de provas e a aplicação de pena desproporcional.
Por fim, a Procuradoria- Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido, com a seguinte ementa:

“AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA EM PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PAD. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA, DESPROPORCIONALIDADE OU IRRAZOABILIDADE NA PENALIDADE APLICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. O valor da causa na ação originária há de corresponder ao proveito econômico dela decorrente, nos termos do art. 292, V, do CPC. 
2. Há de ser afastada a preliminar de coisa julgada em relação ao mérito da condenação e da penalidade imposta ao magistrado, uma vez que, no mandado de segurança impetrado anteriormente, inexistiu análise dos fatos e das provas. 
3. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 
4. Descabe ao STF substituir-se aos Conselhos correcionais na análise valorativa dos elementos que deram ensejo à conclusão condenatória do PAD. 
— Parecer pelo deferimento do pedido de impugnação ao valor da causa e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo autor.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, indeferido o pedido de tutela de urgência, recebida a contestação da AGU, a réplica do requerente e o parecer do Ministério Público, verifico que o feito está maduro para julgamento, nos termos do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.
No tocante à impugnação ao valor atribuído à causa pelo requerente, ressalto que o pedido foi formulado nos seguintes termos:

“(...) a reintegração do Magistrado Requerente no seu cargo de Desembargador, com efeito in status quo ante, determinando ao Tribunal de Justiça de Roraima pagar todos os subsídios em atraso, incluindo as respectivas vantagens a que faz jus, desde da aplicação da pena”.  

No entanto, o requerente indica como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para fins fiscais, valor este que não corresponde ao proveito econômico que pretende obter por meio desta demanda, devendo, portanto, indicar corretamente o valor da referida indenização e complementar o recolhimento das custas, nos termos do disposto no art. 292, V, do Código de Processo Civil, ficando, portanto, acolhida a presente impugnação. 
No que se refere à preliminar de coisa julgada, transcrevo trecho do parecer do Procurador-Geral da República, que bem resume a questão:

“Quanto à incidência do manto da coisa julgada, há de ser acolhida, em parte, a alegação da União, tendo em conta o julgamento do MS 34.685 sobre os mesmos fatos. 
Vossa Excelência, ao acolher os embargos de declaração e indeferir a liminar, restringiu o objeto de exame destes autos apenas às questões relativas à suposta ausência de provas para a condenação do autor e à desproporcionalidade na penalidade aplicada. Salientou que a matéria referente à alegada incompetência do CNJ para apurar as condutas oriundas da jurisdição eleitoral e à afirmação de impossibilidade de controle, pelo CNJ, de ato de conteúdo jurisdicional, já foram devidamente apreciadas no julgamento do MS 34.685. 
A suscitada violação do contraditório e da ampla defesa na condução do PAD também se revela acobertada pela coisa julgada, conforme demonstra o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator nos autos do MS 34.685: 
“Quanto à alegação de “violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da correlação” (pois o voto condutor teria adotado conclusões sobre fatos não previstos na portaria de instauração do PAD, quais sejam: a existência de ação judicial na qual o impetrante realizou acordo com o Estado e a utilização de aeronave emprestada pelo Governo do Estado para realização de inspeções eleitorais) observo (i) do que se depreende dos autos, o impetrante apresentou alegações finais, oportunidade em que pode apresentar considerações sobre todos os elementos constantes dos autos, inclusive os acima apontados, os quais, ademais, (ii) foram apresentados como elementos de prova da parcialidade do magistrado, não como condutas sob apuração disciplinar autônoma. Tratando-se de provas, e tendo o impetrante encontrado oportunidade para refutá-las, não há que se falar em vício procedimental no PAD nº 0005707-22.2013.2.00.0000. – Grifos no original. 
A União sustenta que o Ministro Relator do mandamus também se pronunciou naqueles autos sobre a matéria probatória acerca das condutas atribuídas ao autor, mas a coisa julgada no mandado de segurança alberga apenas a liquidez e a certeza dos fatos diante de provas pré-constituídas e que não demandam amplo exame e revolvimento dos fatos. 
Ao examinar esse ponto no julgamento do MS 34.685, o Ministro Relator ressaltou o descabimento da via eleita para o revolvimento do conjunto fático-probatório e consignou não haver sido constatada nulidade no procedimento administrativo instaurado. 
Assim, sem o exame das condutas do autor e de todas as provas utilizadas para embasar a sua condenação, há de ser afastada a arguição de coisa julgada quanto ao mérito das condutas que lhe foram atribuídas, sendo possível, em princípio, a via ordinária para verticalizar as provas que lastrearam a punição administrativa a ele aplicada.”

Fixadas essas balizas, passo à análise do mérito, consistente no exame da condenação e da sanção imposta.
Nesse sentido, cumpre reproduzir trecho do voto da lavra do Conselheiro Allemand:

“Eis o teor da acusação veiculada na Portaria nº 14, de 2013, em face da qual se defende o desembargador Alcir Gursen de Miranda (Id. 396299): 
 
 1.	ATUAÇÃO QUESTIONÁVEL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL Nº 2741- 19.2010.6.23.0000 – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. 
Trata-se de representação por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais contra José de Anchieta Júnior e Francisco de Assis Rodrigues, eleitos respectivamente, governador e vice-governador do estado de Roraima no pleito de 2010. Nesta representação, o desembargador Gursen, que se encontrava de férias, pediu interrupção das mesmas e declarou-se apto para participar do julgamento do referido procedimento. E após este acontecimento, ele teria passado a adotar diversas atitudes incompatíveis com a judicatura; primeiramente tentando postergar ao máximo o julgamento da representação; e depois, utilizando-se de expedientes escusos para tentar que o julgamento da representação fosse no sentido da improcedência da mesma. 
2. NOMEAÇÃO DE DUAS FILHAS DO DESEMBARGADOR PARA EXERCEREM CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA.
Duas filhas do desembargador exercem cargos em comissão no âmbito do estado de Roraima – o que corrobora a ligação do desembargador Gursen de Miranda com o governo do estado. Themis Eloana Barrios Alves Gursen de Miranda teria sido nomeada para exercer cargo em comissão de Membro Auxiliar do Grupo Técnico Especializado de Estudos das Áreas Indígenas de Roraima. Já Essayra Raisa Barrios Alves Gursen de Miranda teria sido nomeada pela Assembleia Legislativa de Roraima, em 07/03/2012, para exercer o cargo em comissão de Assistente Especial da Mesa Diretora, atualmente presidida e liderada pelo grupo do Governador de Roraima. 
3. ATUAÇÃO QUESTIONÁVEL FRENTE AO CARGO DE CORREGEDORREGIONAL ELEITORAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE “INSPEÇÕES ELEITORAIS” NO INTERIOR DE RORAIMA – ANTES DE ASSUMIR O CARGO DE CORREGEDOR ELEITORAL – USURPANDO A COMPETÊNCIA DOS JUÍZES ELEITORAIS, ALÉM DA EXPEDIÇÃO DE “RECOMENDAÇÃO INTERPRETATIVA” SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS COMO A POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CANDIDATURA DAQUELES QUE TIVERAM CONTAS REJEITADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. 
Antes mesmo de assumir a titularidade da Corregedoria Regional Eleitoral, GURSEN DE MIRANDA iniciou um ciclo de inspeções em todas as zonas eleitorais de Roraima – usurpando atribuição originária dos juízes eleitorais e causando despesas aos cofres públicos com o pagamento de diárias desnecessárias. Ademais, o desembargador Reclamado teria expedido “recomendação interpretativa” aos juízes eleitorais sobre temas específicos – destacando-se, por exemplo, questão acerca da possibilidade de registro de candidatura daqueles que tiveram contas rejeitadas pela Justiça Eleitoral.
4. ATUAÇÃO JURISDICIONAL EIVADA DE VÍCIO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 000011000883-6. 
O desembargador GURSEN DE MIRANDA, atuando a frente do Tribunal de Justiça de Roraima, em decisão monocrática proferida em sede de recurso em mandado de segurança, teria proferido decisão bastante contestável – GURSEN teria transcrito duas ementas (uma do STJ e outra do TJSE), suprimindo parte de cada uma delas – supressão esta que teria mudado completamente o entendimento que deveria ser dado a tais excertos.”

Pois bem, no que se refere ao primeiro fato, o voto condutor do julgamento deixou expresso o seguinte:

“138. A atuação do desembargador Alcir Gursen de Miranda no julgamento da Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000 não pode ser considerada natural. 
139. Em primeiro lugar, ao suspender suas férias, defendeu sua aptidão para participar do julgamento da ação eleitoral que possuía inegável relevância pública no contexto político do Estado de Roraima, ainda que não tivesse participado da primeira sessão, quando ocorreram as sustentações orais e a prolação de dois votos. 
140. Depois, o magistrado ensaiou conhecer de questão de ordem suscitada por um dos Representados acerca de matéria - litisconsórcio passivo necessário do partido político - que já havia sido apreciada pela Corte, com manifestação expressa do magistrado que o substituía, pela sua rejeição. 
141. Em seguida, pediu vista dos autos e aquiesceu com a designação da continuidade do julgamento para Sessão Extraordinária especialmente agendada para o dia 16 de dezembro, trazendo o feito em mesa, sem o conhecimento dos pares, no dia 13 de dezembro, única data em que, em razão de compromissos oficiais, não estaria na Corte o juiz federal Leandro Saon da Conceição Bianco, que recebera uma informação de que uma manobra seria realizada para afastá-lo do caso em razão do rigor de suas posturas e decisões no Regional Eleitoral. 
142. Sua participação proposital no estratagema ficou evidenciada pela sua intransigência em apresentar o voto-vista naquela oportunidade sob a alegação de necessidade de celeridade, que não se justifica ante à necessidade de adiamento do julgamento por, no máximo, três dias, principalmente se considerado que para levar a Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000 a julgamento, retirou de pauta o Recurso Eleitoral nº 2641-91.2008.6.23.0000, dois anos mais antigo em seu gabinete. 
143. Além disso, quando do julgamento dos embargos de declaração na Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000, o desembargador Alcir Gursen de Miranda demorou aproximadamente um mês entre o pedido de vista e a devolução dos autos para continuidade do julgamento, revelando, uma vez mais, uma injustificável urgência para julgamento do mérito naquele dia 13 de dezembro. 
144. A atuação destacada e aguerrida do desembargador Alcir Gursen de Miranda no referido julgamento pode ser constatada pela sua defesa, sempre muito eloquente, da tese que levaria à decadência da Representação em razão da nulidade decorrente da ausência do litisconsorte passivo necessário, mesmo depois de tal questão ter sido debatida à exaustão na Corte e o seu protagonismo aparece quando, enfim, assume a condição de relator para o acórdão dos embargos de declaração nos quais tal tese acabou, depois de mudanças de votos, sufragada pela maioria da Corte Regional. 
145. Além disso, retomando a sequência cronológica dos fatos, necessário destacar que o magistrado pediu vista dos autos da Representação Eleitoral nº 2741- 19.2010.6.23.0000 quando do julgamento dos embargos de declaração e, depois, proferiu seu voto pela decadência da representação em razão da ausência, na lide, do partido político como litisconsorte passivo necessário, quando entabulava, junto ao Governo do Estado, negociação acerca de acordo judicial para recebimento de elevado valor a título de indenização. 
146. Aliás, a este respeito, cumpre registrar que, no dia 2 de maio de 2012, menos de 15 (quinze) dias depois de publicado o acórdão que reconheceu a decadência da Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o Governador e o Vice-Governador do Estado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, a Procuradoria proferiu parecer favorável à celebração do acordo (Id 396562). 
147. Na referida peça, o órgão de representação jurídica do Estado considerou as chances de êxito do Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça pequenas e que, desde que os autores concordassem em reduzir o valor tido como incontroverso pela Fazenda Pública estadual, calculado em R$ 674.119,80 (seiscentos e setenta e quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta centavos), o ajuste seria vantajoso para a Administração Pública. 
148. A partir do referido parecer, as partes chegaram a um acordo no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), levado à homologação judicial por petição conjunta dos autores, desembargador Alcir Gursen de Miranda e esposa e Estado de Roraima, no dia 15 de maio de 2012 (Id 396562). 
149. Em sua defesa, o desembargador Alcir Gursen de Miranda alega que a negociação citada lhe foi prejudicial, na medida em que abdicou de valores consideráveis, acrescentando que, tendo o acordo homologado judicialmente sido inscrito na lista de precatórios, ainda não recebeu qualquer quantia decorrente de tal ajuste (Id 1393259 – p. 6). 
150. Em seu depoimento, ao ser perguntado acerca deste fato, o exGovernador do Estado de Roraima disse que: 

A SENHORA CONSELHEIRA GISELA GONDIN RAMOS: Governador, tem uma outra questão, o desembargador Gursen, junto com a sua esposa, eram autores de uma ação de indenização contra o Estado de Roraima e nessa ação o Governo do Estado juntou uma petição conjunta, as duas partes, fazendo um acordo para o pagamento de seiscentos mil reais a título de indenização para encerrar essa ação. Esse tipo de acordo foi comum ou é comum o Governo do Estado fazer? Porque, em geral, a gente vê que os Estados são meio, tem certas dificuldades de fazer acordos, o que é até, não necessariamente bom, mas é o que acontece aqui em Roraima? O SENHOR JOSÉ DE ANCHIETA FILHO: Doutora, a minha formação, eu sou engenheiro civil, eu era um pequeno empresário da construção e, como cearense que sou, eu sou bom negociante. Eu, se tivesse visto isso antes, eu teria feito vários acordos durante a minha gestão. Pelo fato de não ter feito outros acordos, e viraram precatórios, nós temos precatórios aí que vão inviabilizar economicamente o Estado. Por exemplo, tem um precatório da Varig, que é uma empresa, uma companhia aérea falida, que está cobrando do Estado hoje uma diferença de ICMS, que não é devida, e está um questionamento, e chegou em precatórios e o Estado tem que pagar, hoje, se não me engano, quinze milhões de reais à Varig. Se isso tivesse sido negociado há seis, oito, dez anos atrás, não teria acontecido isso. 

151. O resgate dos fatos e eventos, em sua ordem cronológica, teve por objetivo demonstrar que, por uma infeliz coincidência de datas, quando o desembargador Alcir Gursen de Miranda - a partir do pedido de vista em 14 de março de 2012 e culminando com o julgamento em 11 de abril daquele mesmo ano – assumiu a condução do entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima acerca da sorte da Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000, com seu arquivamento e reversão da decisão anterior que determinara a cassação dos mandatos do Gove